Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702118-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE SOUSA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esclareça a reclamante a alegação de que "teve problema na emissão das guias por erro constante no sistema de emissão das guias de Custas" (ID 77706406), demonstrando o alegado, tendo em vista que o pagamento e a comprovação do recolhimento foram efetuados fora do prazo assinalado. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital